Tribunal: TJMT
Processo: 1023259-29.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023259-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FAGNER NOBRE DE CASTRO (PACIENTE), CLESIANE DE OLIVEIRA MELO (VÍTIMA), SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 599.191.325-00 (VÍTIMA), CLESIANE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 077.306.305-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENSÃO JÁ ANALISADA EM OUTRO
HABEAS CORPUS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, inexiste ilegalidade na prisão preventiva se a autoridade impetrada revisou, mediante decisão fundamentada, a necessidade da custódia do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fagner Nobre de Castro
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante indica a ocorrência de excesso de prazo para a reavaliação da prisão, pois a custódia supera os 90 dias expostos no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Desse modo, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que a prisão do paciente seja relaxada, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão com a fixação de medidas cautelares diversas.

Com a inicial foram anexados documentos. (Id. 66022498).

A autoridade acoimada de coatora prestou informações (Id. 67621494).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 68878984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

O Juiz da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT decretou a prisão preventiva
Fagner Nobre de Castro
, acusado da prática do crime de roubo.

Em síntese, o impetrante alega a ocorrência de excesso de prazo para a reavaliação da prisão, razão pela qual pretende o relaxamento, ou a revogação do cárcere com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Sobre o tema trazido à balha, é certo que a Lei n. 13.964/2019 alterou o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a estabelecer que, na hipótese de decretação da prisão preventiva, “
deverá o órgão emissor da decisão
revisar a necessidade de sua manutenção
a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
”.

Todavia, assim como na análise de excesso de prazo para a formação da culpa, para o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do art. 316 do Estatuto Processual Penal é necessária a verificação por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Na apreciação monocrática do
HC
181.187, em 21.9.2020, o Ministro Gilmar Mendes concluiu que a ausência da revisão prevista no artigo 316, parágrafo único, apesar de representar um direito do réu a reanálise da necessidade da prisão a cada 90 dias, não conduz ao afastamento imediato da segregação, “
cabendo ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação
”.

Nessa mesma linha intelectiva, no Agravo Regimental no
HC
606.872/GO, julgado em 15.9.2020, a Sexta Turma do STJ assentou que o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva “
deve ser examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, uma eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais
”.

Outrossim, no Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.395/SP fixou-se o entendimento de que “
A inobservância do prazo nonagesimal do Artigo 316, do CPP, não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos
” (Informativo 995 do STF).

In casu
, a autoridade acoimada de coatora, ao prestar suas informações, aduziu que “(...)
Na audiência (10.11.2020) a defesa realizou pedido de liberdade provisória de forma oral, sendo que o MP manifestou-se contrariamente ao pedido. A decisão foi prolatada de forma oral e indeferiu o pleito ante a multireincidência do acusado
(...)”.

Ademais, a impetrante, na inicial, indicou que na referida audiência pleiteou a revogação do cárcere, ao fundamento de que o prazo de 90 dias teria sido ultrapassado, e que o impetrado indeferiu a pretensão aduzindo que o lapso exposto no art. 316 do CPP não possui regência absoluta, e que o histórico criminal do paciente indica a necessidade de manutenção da prisão.

Nesse sentido, como já delineado, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão preventiva não implica reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade, e, no caso, a análise do pedido de revogação do cárcere se presta a revisar a necessidade de sua manutenção, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 316 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, constato que a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já foi analisada no
HC
n. 1017850-72.2020.8.11.0000, consoante a ementa respectiva:

“(...)
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP)
(...)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020